Tribunal: TJES
Processo: 0013010-51.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013010-51.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANY CRISTINA MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCA
L -
SÓCIO QUE FIGURAVA COMO RESPONSÁVEL NA CDA -
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE - ATO PRATICADO ANTES DO DESLIGAMENTO
POR SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR – IMPOSSIBILIDADE – ATO PRÁTICO APÓS A RETIRADA DA SOCIEDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – ALTERAÇÃO AVERBADA NA JUNTA COMERCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na hipótese de alteração do contrato social, o sócio retirante apenas fica isento da responsabilidade por obrigações sociais anteriores, após dois (2) anos da averbação da resolução da sociedade, consoante dispõe o artigo 1.032 do Código Civil.

2
.
No caso dos autos, a averbação da modificação do quadro societário na Junta Comercial ocorreu em 2006 e o segundo crédito tributário foi constituído em 2010, logo, deve ser afastada a responsabilidade da sócia retirante por este crédito tributário.

3
.
Em relação ao primeiro crédito tributário constituído antes da retirada da apelante da sociedade, não há que se falar na responsabilidade da recorrente, pois no momento do fato gerador já não figurava como sócia-administradora da empresa executada. Por sinal, para que haja a citada responsabilização é necessária a comprovação de que o sócio/administrador agiu com dolo, ou seja, a falta de pagamento não é apta a ensejar a responsabilização tributária (Súmula 430 – STJ).

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ROSANY CRISTINA MARTINS

em face da r. sentença com cópia no id. 5996412 (fls. 37-45) que rejeitou os “e
mbargos à
e
xecução
fiscal
”
opostos por ela contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões recursais (id. 5996413), aduz a parte apelante, em síntese, (i) a sua ilegitimidade passiva, pois consta nos autos a cópia da alteração contratual da empresa demandada, em que a apelante retirou-se da sociedade antes da constituição do crédito tributário e não exercia cargo de sócio representante, gerente, administrado e direitos da instituição; (ii) no primeiro lançamento, embora estivesse nos quadros de sócios da empresa, não exerceu cargos de gerência, representante e diretoria e, no segundo lançamento, já havia se retirado da empresa; (iii) para que haja responsabilidade do sócio é necessário que o fisco demonstra que praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN; (iv) o mero inadimplemento não configura hipótese de responsabilização dos sócios, administradores ou gerentes.

Contrarrazões no id. 5996413 (fls. 22 – 29).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013010-51.2017.8.08.0347.

APELANTE: ROSANY CRISTINA MARTINS.

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ROSANY CRISTINA MARTINS

em face da r. sentença com cópia no id. 5996412 (fls. 37-45) que rejeitou os “e
mbargos à
e
xecução
fiscal
”
opostos por ela contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

De início, destaco que o município apelado propôs “execução fiscal” em desfavor de Rumo Comércio, Serviço e Representação em Telecomunicações Ltda, e posteriormente redirecionada à sócia coobrigada, ora apelante, objetivando a satisfação de um crédito decorrente da CDA de n. 25/2010, no valor de R$ 245.348,92 (duzentos e quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), referente aos autos SEMFA de números 83/2006 e 1643/2009, cuja data da inscrição foi respectivamente em 21/06/2006 e 11/01/2010.

Por meio dos embargos à execução, a embargante, ora apelante, sustentou, em suma, a sua ilegitimidade passiva com o indevido redirecionamento da execução, pois retirou-se da empresa executada em 10/08/2006, antes da constituição do segundo crédito tributário. E, em relação ao lançamento do primeiro crédito tributário, apesar de figurar como sócia não exerceu cargos de gerência, representante e diretoria.

Por meio da r. sentença, o d. Juízo
a quo
julgou
improcedente a pretensão da embargante.

Irresignada, a embargante, ora apelante apresentou o presente recurso, sustentando, em síntese, (i) a sua ilegitimidade passiva, pois consta nos autos a cópia da alteração contratual da empresa demandada, em que a apelante retirou-se da sociedade antes da constituição do crédito tributário e não exercia cargo de sócio representante, gerente, administrado e direitos da instituição; (ii) no primeiro lançamento, embora estivesse nos quadros de sócios da empresa, não exerceu cargos de gerência, representante e diretoria e, no segundo lançamento, já havia se retirado da empresa; (iii) para que haja responsabilidade do sócio é necessário que o fisco demonstra que praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN; (iv) o mero inadimplemento não configura hipótese de responsabilização dos sócios, administradores ou gerentes.

Pois bem.

Em análise dos autos verifico que na CDA n. 25/2010 consta o nome da apelante como coobrigada relativa aos débitos oriundos dos Termos de Inscrição de n. 54028/2066 e 48434/2010, com data da constituição do crédito tributário, respectivamente em 07/03/2006 e 05/01/2010. Além disso, constato que a apelante deixou o quadro societário em 20/10/2006.

Feitas essas considerações, elucido que o Código de Processo Civil dispõe que as cessões de quotas sociais produzem efeitos quanto à sociedade e terceiros, a partir da averbação da respectiva alteração contratual na Junta Comercial, sendo que a responsabilidade tributária do sócio retirante restringe-se aos dois anos subsequentes à data da averbação da alteração societária, veja-se:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

P
arágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

“Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Parágrafo único.
A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes
.

Ademais, “a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.759.517/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

Na hipótese dos autos, verifico que em 20/10/2006, sob o protocolo de n. 20060711752 houve a averbação da modificação do quadro societário na Junta Comercial, conforme documentos colacionados nos autos da execução fiscal (fls. 61-63), em que a agravante retirou-se da sociedade executada.

Desta forma, considerando que a constituição do crédito tributário no valor de R$ 151.549,56 relativo ao Termo de Inscrição de n. 48434/2010 foi em 05/10/2010, entendo que sua responsabilidade limita-se a 02 (dois) anos, contados da averbação de sua saída (20/10/2006) e, logo deve ser afastada a responsabilidade por este crédito tributário.

Seguindo, resta perquirir a responsabilidade da apelante em relação ao primeiro crédito tributário constituído em 07/03/2006, ou seja, antes da sua retirada da sociedade.

Sobre o tema, dispõe o art. 135 do CTN que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

Para que haja a citada responsabilização é necessária a comprovação de que o sócio/administrador agiu com dolo, ou seja, a falta de pagamento não é apta a ensejar a responsabilização tributária (Súmula 430 – STJ).

E, quanto ao ônus probatório, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 103) definiu que “se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’” (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.).

No mesmo sentido destaca-se “que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução – Tema 108 STJ (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.)

Por sinal, esta Primeira Câmara Cível já consignou que “o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a
dissolução da sociedade é irregular quando o
administrador
deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais
, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima
presunção iuris tantum
de dissolução irregular, surgindo a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN. Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça (TJES, Agravo de instrumento de n. 5012109-93.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023) – grifei.

Diante dessas considerações e em análise dos autos, observo que o juízo
a quo
entendeu que o redirecionamento da execução foi realizado de modo completamente regular porque além de constar o nome dos sócios do título executivo, a pessoa jurídica não foi localizada em seu endereço comercial, o que indica a dissolução irregular da empresa, permitindo, assim, o redirecionamento da ação executiva aos seus sócios.

Ocorre que, no caso em análise também deve ser afastada a responsabilidade da apelante em relação ao primeiro crédito tributário constituído, pois no momento do fato gerador de 02/2003 até 05/2005, ela
não figurava como sócia-administradora
da empresa executada, conforme verifica-se por meio da “5ª Alteração Contratual e Consolidação da sociedade por quotas de responsabilidade limitada da firma”, averbada na junta Comercial em 24/10/2002 (fls. 43 dos autos da execução fiscal), em consta expressamente na cláusula IX que:

A gerência e a administração da sociedade será exercida pelo sócio, assina HELIO FONSECA DE VASCONCELLOS, isoladamente, assumindo as atribuições inerentes ao cargo, superintendendo todos os negócios sociais, efetuando recebimentos e pagamentos, movimentando contas bancárias a débito e a crédito, admitindo empregados, usando da denominação social, única e exclusivamente em negócios da sociedade, podendo inclusive, outorgar procurações a terceiros (fls. 42 dos autos da execução fiscal). E, desta forma, deve ser acolhida a impossibilidade de redirecionamento para a apelante (fls. 41 – execução fiscal).

Insta consignar que conforme já decidiu esta Primeira Câmara “sobre a responsabilidade dos sócios acerca do pagamento de tributos não recolhidos pela pessoa jurídica, a doutrina leciona que
a simples condição de sócio não implica responsabilidade tributária.

O que gera a responsabilidade, nos termos do art. 135, III, do CTN, é a condição de administrador de bens alheios
. Por isto a lei fala em diretores, gerentes ou representantes. Não em sócios. Assim, se o sócio não é diretor, nem gerente, isto é, se não pratica atos de administração da sociedade, responsabilidade não tem pelos débitos tributários da sociedade”. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5009808-76.2022.8.08.0000, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2022) - grifei.

Por fim, ainda que houvesse o entendimento de que a apelante figurava como sócio-gerente (administradora), tem-se que “no referente à responsabilidade tributária do sócio-gerente que se retirou do quadro societário, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.377.019/SP, também sob a sistemática do recurso representativo da controvérsia, firmou a tese de que ‘o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência,
não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular,
conforme art. 135, III, do CTN - Tema 962/STJ’” (relatora Ministra Assusete Magalhães) - (AgInt no REsp n. 1.538.914/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para acolher os embargos à execução fiscal e reconhecer a ausência de responsabilidade da embargante Rosany Cristina Martins pelo crédito tributário executado, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

E, considerando a presente proposta de voto, inverto o ônus de sucumbência com a fixação de honorários na forma do art. 85, § 2º e 3º, II, do CPC, que reputo razoáveis se arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II do §3º, do art. 85 do CPC, observado o escalonamento previsto em seu § 5º, sobre o valor atualizado da execução. E isento o Município do pagamento de custas, pois o art. 39 da Lei n. 6.830/80 preceitua que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do E. Relator.

Sessão: 14/11/2023

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões